Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PORTADOR DE CANCER. BAIXA RENDA. TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de conceder o benefício do passe livre. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos.
2 – Legislação aplicável. O decreto no 20.566/1999 regulamenta a concessão do Benefício do passe livre tratado pela lei Distrital 566/1993, de forma que não se aplica ao presente caso, regido por regulamento específico, qual seja, a Lei Distrital n° 773/1994. O autor é portador da Síndrome Mielodisplástica e conforme atestado médico juntado no documento de ID. 16418930 - Pág. 8, é uma doença reconhecidamente incluída nas doenças oncohematológicas. O próprio laudo realizado pela administração publica para a solicitação de passe livre atesta que o autor possui direito ao benefício do passe livre, juntamente com um acompanhante (ID. 16418930 - Pág. 7).
3 – Transporte Coletivo Gratuito. Portador de Câncer. Na forma do art. 1o, caput da Lei Distrital no 773/1994, “Fica concedido o direito à passagem gratuita no transporte coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda portadoras de câncer, (...), nas condições especificadas na presente Lei.”. Assim, é irregular a conduta da administração pública de ter negado a concessão do benefício com fundamento na ausência de base legal, diante do preenchimento dos requisitos por parte do autor. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500-69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L